Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-57.2013.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009441-57.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ORSATO - CPF: 510.618.130-53 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CONTEMPLADA – CELEBRAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – PROCESSO DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS NÃO CONCLUÍDO – GARANTIA NÃO APROVADA – CONDUTA CORRETA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A
contemplação em grupo de consórcio não significa a imediata liberação do crédito, que depende de verificação do cumprimento de exigências legais e contratuais para sua formalização.

2 -
No caso dos autos, o consumidor adquiriu a carta de crédito contemplada
depois que já havia firmado
o Contrato de Compra e Venda de imóvel residencial pelo preço de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Portanto, assumiu o risco de não conseguir pagar a vendedora no prazo estipulado do contrato, entre abril e maio/2013.

3 – Na espécie, o consorciado não satisfez todos os requisitos exigidos pela Administradora do Consórcio, não sendo o caso de responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0009441-57.2013.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Roberto Orsato
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada em face da
Itaú Administradora de Consórcios Ltda
.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Apelante alegou que,
em 07/03/2013, adquiriu Carta de Crédito Imobiliária contemplada no valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), e que a Instituição Financeira Apelada criou óbices para liberar o valor, o que fez com que tomasse emprestado o montante de pessoa da família.

Asseverou que o familiar que emprestou o dinheiro necessário para a compra do imóvel faleceu no curso da demanda, vindo-se obrigado a vender os direitos sobre a Carta de Crédito para reembolsar o familiar, esvaziando o objeto do pedido obrigacional. A despeito disso, sustenta que faz
jus
à reparação material e moral decorrente do suposto ilícito perpetrado pela Apelada.

Sustentou que satisfez todos os requisitos exigidos pela Apelada para a liberação da carta de crédito contemplada. Ressaltou, em especial, que o imóvel escolhido para a compra mediante o uso do crédito consorciado foi avaliado em quantia suficiente para garantir o adimplemento do saldo residual pendente (financiamento imobiliário).

Arguiu que há prova documental suficiente para corroborar suas assertivas e que, no sentido inverso, a Apelada não demonstrou de forma irresoluta que o imóvel estava avaliado em quantia inferior à dívida remanescente do crédito.

Além disso, o Apelante arguiu que a Apelada não justificou porque os avalistas indicados foram recusados, tratando-se de recusa ilegítima, bem como que a Apelada faltou com a verdade ao dizer que o seu CPF continha restrições.

Diante desses argumentos, o Apelante pretende a reforma da sentença, a fim de ser reembolsado no gasto com a contratação dos
02 (dois) engenheiros civis, no montante de R$ 1.000,00 (um

mil reais) e de ser reparado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Carlos Roberto Orsato
recorreu da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada em face da
Itaú Administradora de Consórcios Ltda
.

Antes de adentrar ao exame do recurso, é necessária a contextualização dos fatos.

Em
11/03/2013
, o Apelante celebrou com
Adriane Maria Xavier
o Contrato de Compra e Venda de imóvel residencial com 151,09m2 de área construída, localizada na Rua Antônio Prado, 255, Bairro Jardim Riva, em Primavera do Leste, matriculada sob o no 5.493 do CRI de Primavera do Leste, pelo preço de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Conforme Cláusula 6.a, §§ 1.o e 2.o, o Apelante entregou a título de entrada um veículo Toyota Hilux, SW4, 4x4, diesel, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como assumiu o compromisso de pagar, em dinheiro, a
diferença de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
logo que desocupado o imóvel, já que este estava alugado para terceiro, sendo ajustado o prazo de tolerância de 30 (trinta) dias.

Assim, no dia seguinte, em
12/03/2013
, o Apelante celebrou com a empresa
Global Multimarcas Comércio de Consórcio e Veículos Ltda
. o Contrato de Compra e Venda de uma Carta de Crédito Imobiliária Contemplada, Grupo 00077, Cota 184, na quantia de
R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), com débito de 159 (cento e cinquenta e nove) parcelas de R$ 1.939,27 (um mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), reajustável pelo INCC.

De acordo com a Cláusula 2.a, o valor da transação foi de R$ 93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais), assumindo Apelante o encargo de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vendedora
Global Multimarcas
, e a diferença no valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) diretamente à Administradora de Consórcio Apelada.

A despeito de combinado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como taxa de transferência dos direitos sobre o crédito, o Apelante pagou apenas R$ 3.083,44 (três mil e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) em 21/03/2013, mediante a anuência do consorciado cedente.

O Apelante assumiu as parcelas vencidas a partir de abril/2013, sendo exigido no mesmo boleto de cobrança o valor embutido de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) atinente ao seguro de vida, cuja obrigação o Apelante discordou. Conforme suas alegações, já possui seguro de vida contratado com a empresa
Porto Seguro S.A
., revelando-se desnecessária nova adesão para esse tipo de serviço.

Conforme a narrativa inicial, a Apelada teria forçado o Apelante a contratar o seguro de vida como garantia de adimplemento do financiamento imobiliário; todavia, depois de muita negociação e renitente em recusar a oferta, tal serviço foi cancelado e excluído da cobrança mensal. Salientou que foi necessário o registro de reclamação no Procon para cessar as insistentes investidas da Apelada em exigir o seguro de vida nas faturas regulares do consórcio, pois, na sua visão, tratava-se de venda casada.

Prosseguindo no relato dos fatos,
a Apelada enviou a lista de documentação necessária para análise e posterior deliberação, ressaltando que o Apelante deveria indicar o avalista da operação.

Considerando que o tempo concedido pela vendedora
Adriane Maria Xavier
para quitar os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já havia escoado, e tendo em vista que o processo de liberação do crédito consorciado estava na fase inicial (entrega de documentação), o Apelante afirma que não encontrou alternativas senão
emprestar o numerário de pessoa da sua família. Assim, em 1o/07/2013, o Apelante firmou com o Sr.
Rui Doro Pereira
(casado com
Norma Brocco Pereira
), sogro e sogra do Apelante, o Contrato de Confissão de Dívida no valor mencionado.

O Apelante comprovou a quitação do Contrato de Compra e Venda do imóvel residencial situado
na Rua Antônio Prado, 255, Bairro Jardim Riva, em Primavera do Leste, com recursos próprios
.

Diante disso, nos termos do item 21.4 do Contrato de Consórcio, o qual dispõe que: “
Caso o Consorciado Contemplado, após a respectiva Contemplação, tenha pago com recursos próprios algum valor para a aquisição do bem, poderá receber esse valor em espécie, até o montante do respectivo crédito, observadas as disposições deste Contrato de Adesão e desde que comprove efetivamente o dispêndio efetuado e a sua relação com a aquisição do bem, mediante a apresentação de recibo ou de declaração do vendedor com firme reconhecida por autenticidade
”, em
05/07/2013
, o Apelante exigiu que a Apelada depositasse o valor integral do crédito contemplado na sua conta corrente.

Com o pedido acima descrito, o Apelante juntou a Declaração assinada pela vendedora
Adriane Maria Xavier
com firma reconhecida
em cartório; todavia, não obteve êxito, pois a Apelada explicou que para dar continuidade ao processo de faturamento da carta, o Apelante deveria indicar avalista que esteja de acordo com os critérios solicitados, em especial que tenha capacidade de pagamento das prestações, além de não possuir restrições nos cadastros de maus pagadores.

Sobre os requisitos exigidos no
check list
para a liberação do crédito, o Apelante disse que, em 1o/08/2013, encaminhou à Apelada a documentação de 02 (dois) possíveis avalistas, notadamente: Sr.
Modesto Orsato
e Sra.
Dirce Venir
, cujas rendas somavam a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No entanto, tais indicações foram recusadas pela Apelada, o que deu causa à apresentação de outros garantidores: Sr.
José Dilamar Silva e Souza
e sua esposa
Eliete Lenir Flores de Souza
.

Continuou o arrazoado dizendo que a Apelada apontou impedimento consistente na existência de restrição no CPF do Apelante. Como contraprova, o Apelante juntou extrato da SERASA, tirado em 14/10/2013, no qual se vê que “nada consta”.

Questionada sobre o andamento do processo de liberação do crédito, a Apelada disse que o valor do imóvel adquirido em 11/03/2013 (R$ 270.000,00) era inferior ao crédito atualizado.

Para contrapor à assertiva da Apelada, o Apelante disse ter contratado 02 (dois) engenheiros civis, sendo que um deles presta serviços para a Apelada (Engenheira
Elisabete Rodrigues de Matos
), a fim de avaliar o imóvel escolhido para a compra, cujo laudo aponta que, em novembro/2013, o imóvel estava avaliado entre R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais) e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), ou seja, muito acima do crédito imobiliário, que estava estimado em pouco mais de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Pelos serviços de avaliação do imóvel, o Apelante gastou a importância de R$ 1.000,00 (um

mil reais), conforme recibos que instruem a inicial.

Considerando que o Apelante não havia recebido retorno favorável à liberação do crédito, em 12/11/2013, notificou a Apelada; mas sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a vertente demanda com o escopo de:
(i)
obrigar a Apelada a liberar o crédito contemplado, depositando o numerário na conta corrente do Apelante, à luz do
item 21.4 do Contrato de Consórcio,
(ii)
condenar a Apelada à restituição do valor gasto com os avalistas do imóvel residencial, e
(iii)
condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de emenda à inicial, o Apelante colacionou a cópia do Contrato de Consórcio e informou que a Apelada
devolveu toda a documentação concernente ao procedimento administrativo, cuja atitude repudiou, motivo pelo qual pediu que fosse reconhecida a sua má-fé contratual.

Na contestação, a Apelada disse que, após a contemplação, o consorciado passa pelo crivo da análise cadastral, conforme a documentação enviada. É isso que diz o item 21.9 do Contrato: “
A fim de garantir a segurança e o equilíbrio financeiro do rupo, a Itauconsórcio analisará a capacidade do Consorciado efetuar o pagamento das parcelas de acordo com a apresentação de documentação que será exigida no momento da comunicação do consorciado de sua opção, (...)
”.

Prossegue dizendo que, nos termos do item 21.12, se forem exigidas outras garantias, além das previstas no item 22, o consorciado deverá apresentar os respectivos documentos no prazo de 10 (dez) dias úteis da ciência da exigência. Já no item 21.13 prevê que ao consorciado que não satisfizer as condições de cadastro e capacidade de pagamento, a Apelada poderá negar a disponibilização da Carta de Crédito.

Explicou que, em
28/05/2013
, verificou duas pendências, sendo a
primeira
concernente à ausência de indicação do avalista (devedor solidário), e a
segunda
quando à necessidade de avaliação do imóvel, tendo encaminhado essas exigências no
e-mail
do Apelante, o qual enviou documentos em
03 e 07/06/2013
.

De acordo com a Apelada, uma das documentações enviadas pelo Apelante se refere ao laudo de avaliação do imóvel, e que não é o mesmo que instrui a petição inicial, já que este último foi confeccionado em novembro/2013. Ainda em junho/2013, o Apelante foi cientificado de que o pretenso avalista
Marcelino José Orsato
não atendia às exigências do crédito.

Outra pendência identificada no processo de faturamento do crédito diz respeito à procuração enviada pelo Apelante, na qual a
vendedora
Adriane Maria Xavier
lhe (Apelante) outorgou poderes o Apelante com o objetivo de praticar quaisquer atos atinentes ao imóvel. A Apelada explicou que esse tipo de outorga de poderes não é admitida pela empresa, já que não se pode confundir, na mesma pessoa, a figura do vendedor e comprador.

Em 09/10/2013, a Apelada informou ao Apelante de que o valor do imóvel residencial adquirido (R$ 270.000,00 conforme o contrato) é inferior ao crédito consorciado; e para dar continuidade no processo de análise, solicitou:
(i)
escolha de outro imóvel ou a amortização do saldo devedor até que fique igual ou inferior ao valor da garantia,
(ii)
regularização do CPF no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito na quantia de R$ 903,00 (novecentos e três reais) e
(iii)
envio dos três últimos extratos bancários do Sr.
José Dilamar Silva e Souza
(possível avalista)
, pois não foi aceito o
pro-labore
.

De acordo com a Apelada, o próprio Apelante informou no processo de faturamento que o valor utilizado para adquirir o imóvel foi de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme contrato de compra e venda. Por outro lado, em 11/2013, o saldo devedor do Consórcio era equivalente à importância de R$ 317.096,54 (trezentos e noventa e sete mil, noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, superior ao valor do imóvel residencial em que se pretendia utilizar a carta contemplada.

Embora ciente das exigências acima listadas, o Apelante se recusou em atendê-las, tendo informado aos prepostos da Apelada que iria judicializar a questão, sendo este o motivo pelo qual toda a documentação encaminhada lhe foi restituída.

Na impugnação à contestação, o Apelante disse que precisava quitar o empréstimo tomado do
Sr.
Rui Doro Pereira
(R$ 150.000,00), razão porque, em 04/12/2014, vendeu a Carta de Crédito objeto do litígio para
Loran Marlon Beraldo
.

Em que pese esvaziado o pedido obrigacional, o Apelante aduz que prevalece o direito à reparação pelos danos materiais e morais decorrentes das atitudes da Apelada, que:
(i)
recusou o pagamento do crédito sem aparente justa causa,
(ii)
constrangeu o Apelante a contratar seguro de vida embutido no valor da parcela, tendo que registrar reclamação no Procon para cessar as investidas dos prepostos da Apelada, e
(iii)
faltou com a verdade ao dizer que o CPF do Apelante estaria com restrições no órgão de maus pagadores.

Diante desses argumentos, o Apelante pretende ser reembolsado no gasto com a contratação dos
02 (dois) engenheiros civis, no montante de R$ 1.000,00 (um

mil reais) e de ser reparado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Depois de feita a minuciosa explanação dos fatos, vê-se que o caso versa sobre a responsabilidade civil da Administradora de Consórcio que teria criado possíveis entraves na liberação do crédito de Carta Contemplada.

Com efeito, a contemplação em grupo de consórcio não significa a imediata liberação do crédito, que depende de verificação do cumprimento de exigências legais e contratuais para sua formalização.

A lei federal no 11.795/08 (Lei de Consórcio) é o diploma que traz as disposições norteadoras de todo o sistema consorcial nacional, sendo complementada por normativos emanados pela autoridade fiscalizadora, que é o Banco Central do Brasil.

Sendo assim, a Lei de Consórcio afirma, categoricamente, que o contrato deve prever, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para que ele venha utilizar o crédito. Essa é a exegese do art. 14: “
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
”.

Trata-se de princípio básico de redação contratual, especialmente em se tratando de contrato por adesão (art. 10 da Lei dos Consórcios), a fim de que o contratante tome conhecimento prévio do que lhe será exigido no momento de utilização do crédito.

A rigor, o valor do crédito será o do bem de referência (móvel, serviço etc.). Independentemente disso, uma regra é básica: a garantia deve recair sobre o bem adquirido pelo consorciado (§1o do artigo 14 da LC), pois essa é a natureza do sistema: propiciar que bens sejam adquiridos com o crédito consorcial decorrente da contribuição da coletividade de consorciados presentes no grupo.

A partir dessa premissa, quando se tratar de bem imóvel, este deve ser avaliado em valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do consorciado contemplado em favor do grupo (§ 2o do artigo 14 da LC).

De toda sorte, o grupo deve se manter saudável durante todo seu trâmite, especialmente nos casos de longa duração, como é o caso vertente em que se pactuou o prazo de 180 (cento e oitenta) meses, evitando que em caso de inadimplência, a garantia dada seja insuficiente na recuperação para saldar o débito.

E não é só isso. Cumpre afirmar que a Lei do Consórcio responsabiliza a administradora em caso de liberação de crédito com garantia insuficiente, inclusive se houver substituição autorizada pela administradora, da garantia original por outra no decorrer da marcha consorcial.

No caso dos autos, é de solar clareza que o Apelante adquiriu a carta de crédito contemplada com a
Global Multimarcas Comércio de Consórcio e Veículos Ltda
.
depois
que já havia firmado com
Adriane Maria Xavier
o Contrato de Compra e Venda de imóvel residencial com 151,09m2 de área construída, pelo preço de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Portanto, o Apelante assumiu o risco de não conseguir pagar a vendedora no prazo estipulado do contrato, entre abril e maio/2013. Da mesma forma, não se pode imputar à Apelada a culpa pelo fato de o Apelante ter que tomar emprestado parte do valor da compra do imóvel com o seu sogro, pois era de conhecimento do Apelante que a liberação do crédito contemplado estava condicionada à aprovação dos documentos, em especial da garantia.

Não bastasse isso, ao contrário do alegado nas razões recursais, o Apelante não satisfez todos os requisitos exigidos pela Apelada.
Primeiro
, porque o imóvel comprado foi no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), sendo este o montante descrito na ficha cadastral enviada para a análise.

De acordo com o extrato do crédito consorciado tirado pelo próprio Apelante em 19/12/2013, o valor da carta estava estimado em R$ 277.729,87 (duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), estando translúcido que, nessa época, o valor do imóvel (R$ 270.000,00) era inferior ao crédito contemplado.

Segundo
, não prospera a tese do Apelante de que a Apelada não justificou porque os avalistas indicados foram recusados, e que teria faltado com a verdade ao dizer que o seu CPF continha restrições.

Conforme explicado, o Apelante indicou vários nomes possíveis para avalizar o crédito imobiliário, a começar pelo Sr.
Marcelino José Orsato
, seguido do Sr.
Modesto Orsato
e esposa
Dirce Venir
; e, por fim, do Sr.
José Dilamar Silva e Souza
. Com exceção deste último, em todas as designações, a Administradora Apelada concluiu que a renda comprovada era insuficiente para demonstrar a capacidade de pagamento da dívida.

Particularmente sobre o Sr.
José Dilamar Silva e Souza
, a Apelada pediu que fosse enviado os três últimos extratos bancários, uma vez que não foi aceito o
pro-labore
. Todavia, o Apelante optou em não mais atender à Apelada, já que, no seu modo de ver, a situação estava insustentável, e não havia motivo plausível para recusar todos os avalistas recomendados.

Ora, ledo engano acreditar que o Poder Judiciário se imiscuiria na escolha do devedor solidário para garantir o adimplemento de dívida contraída entre pessoas maiores e capazes. Se a Apelada diz que falta liquidez ao avalista indicado, cuja afirmação é feita com base na comprovação da renda, o julgador não pode simplesmente afirmar, com base em suposições, que determinada pessoa teria elementos para honrar o compromisso financeiro na falta do Apelante.

Quanto à restrição do nome do Apelante, de acordo com a documentação juntada pela Apelada, este possuía uma negativação no
SPC – Serviço de Proteção ao Crédito
na quantia de R$ 903,00 (novecentos e três reais), a qual não foi elidida pelo Apelante. Isso porque juntou extrato da
SERASA
, instituição absolutamente distinta do SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, e apresenta cadastro de pessoas inadimplentes .

Terceiro
, vê-se que o Apelante tentou emendar a avaliação do imóvel ao contratar 02 (dois) engenheiros civis em novembro/2013. Para a Apelada, não tem grande importância a avaliação unilateral produzida pelo Apelante, pois o que norteia a liberação do crédito é o Contrato de Compra e Venda firmado com
Adriane Maria Xavier,
no qual está expresso qual o valor do imóvel residencial adquirido (R$ 270.000,00).

Portanto, os gastos tidos pelo Apelante com os serviços de avaliação do imóvel, na importância de R$ 1.000,00 (um

mil reais), não são reembolsáveis, já que não decorre de ilícito cometido pela Apelada.

Quarto
, o Apelante se olvidou em dizer que havia outra pendência no processo de faturamento do crédito, já que não foi aceita a procuração na qual a
vendedora
Adriane Maria Xavier
outorgava poderes para o Apelante praticar quaisquer atos atinentes ao imóvel.

Dito isso, não há danos materiais para serem reparados.

Quanto ao
dano moral indenizável
, este é configurado quando há ofensa à dignidade da pessoa humana, não podendo ser considerado quando houver qualquer irritabilidade, desconforto ou contrariedade vivenciada em decorrência de relação contratual.

O dano moral, conforme consagrado na doutrina e na jurisprudência pátria, é o prejuízo de natureza não patrimonial que viola direitos de personalidade, afeta o estado psíquico da vítima, estando relacionado à honra, à liberdade, à imagem, à intimidade ou à incolumidade física e psíquica.

Com a Constituição Federal vigente, o artigo 1o, inciso III, erigiu a dignidade da pessoa humana à categoria de fundamento de Estado Democrático de Direito, sendo garantida no artigo 5o, incisos V e X, a reparabilidade do dano moral, considerando-se a dignidade da pessoa humana como direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, e à reputação, dentre outros aspectos da personalidade.

Inobstante isso, não será qualquer ofensa aos bens jurídicos acima elencados que gerará a obrigação de indenizar; é imprescindível que a lesão moral tenha alguma gravidade, não se equiparando ao simples aborrecimento da vida em sociedade.

No caso concreto, além de não ficar demonstrado o ilícito civil, os fatos narrados no processo não se constituem em situação constrangedora passível de reprimendas na seara moral. A uma, porque a Apelada justificou a negativa na liberação da carta de crédito imobiliário.

A duas, porque eventual descumprimento contratual não enseja, por si só, a reparação extrapatrimonial, salvo em situação excepcional e devidamente comprovado, o que também não ficou configurou na hipótese.

No caso, todos os percalços vividos pelo Apelante não passaram de mero aborrecimento cotidiano sem que, com isso, enverede para a violação à intimidade, da vida privada, honra, imagem ou a reputação.

Feita toda essa explanação, tenho que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021